Tribunal: TJSP
Processo: 1010395-88.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA A INTERNAÇÃO DURANTE PRAZO DE CARÊNCIA.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões do recurso da requerida associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada.

ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – É inadmissível a recusa de cobertura a internação de emergência – Cobertura devida – Inteligência das

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA A INTERNAÇÃO DURANTE PRAZO DE CARÊNCIA.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões do recurso da requerida associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada.

ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – É inadmissível a recusa de cobertura a internação de emergência – Cobertura devida – Inteligência das Súmulas 597 do C. Superior Tribunal de Justiça e 103 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – DANOS MATERIAIS – Reembolso devido pela requerida de todos os valores custeados pelos autores com o tratamento de emergência da menor – DANOS MORAIS – Consumidor que suportou negativa de cobertura abusiva – Circunstância que superou o mero aborrecimento, caracterizando o dever de indenizar – Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consideração às condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido.